Tribunal: STF
Processo: Rcl 92194
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  

1. Trata-se de reclamação, formalizada pelo Município de São Vicente, contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 1000540-05.2016.5.02.0482, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), no Recurso Extraordinário nº 1.298.647 (Tema nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.

2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela parte beneficiária, Elton Franca de Freitas, contra a empresa prestadora de serviços, pugnando pelo recebimento de verbas laborais e pela condenação subsidiária de ente municipal.

3. Noticia que, na decisão impugnada, o Juízo entendeu por sua responsabilização, sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando. Alega fundamentação genérica que se omitiu no devido enfrentamento do paradigma definido no julgamento do RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246).

4. Sustenta, em síntese, que o órgão reclamado, ao confirmar a aplicação da responsabilidade subsidiária prevista no inc. IV do enunciado nº 331 da Súmula do TST, sem a declaração de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, afrontou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, desprezando a chamada cláusula de reserva de plenário, estampada no art. 97 da Constituição da República, bem como as decisões proferidas na ADC nº 16/DF e nos Temas nº 246 e nº 1.118 do rol da Repercussão Geral (RE nº 760.931/DF e RE nº 1.298.647/SP, respectivamente).

5. Requer a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, afastando a responsabilidade subsidiária do Município de São Vicente.

É o relatório.
 
Decido.

6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

10. No caso, o reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

11. Contudo, do exame detido da fundamentação adotada da decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).

12. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.

13. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

14. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

15. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.

16. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).
(RE nº 760.931-RG-ED-Segundos/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).

17. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema nº RG 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025).

18. Consultando o processo de origem, verifica-se que o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Vicente/SP condenou o reclamante, de forma subsidiária, por culpa in vigilando, impondo-se transcrever os seguintes trechos da sentença (e-doc. 12, fls. 20-23; grifos nossos):

“1-Responsabilidade da 2ª reclamada:
Incontroverso que a 2ª ré se beneficiou da força de trabalho da autora, em face do convênio firmado com a 1ª ré, verdadeira empregadora, com vistas a propiciar "atendimento gratuito em creche, pré escola e educação integrada." (documento incluso). 
Em que pese o convênio não configurar, a rigor, contrato de prestação de serviços ou terceirização de atividade-meio do tomador/contratante, mas de acordo de vontades entre o Município e entidade privada, com vistas a fomentar iniciativas de utilidade pública (no caso concreto, a educação), não se ignora que o ajuste visa a consecução de atividades essenciais do Estado, tanto que implica repasse de subvenção mensal para o atingimento dos objetivos pactuados. 
Há, inclusive, firme jurisprudência no sentido de atribuir responsabilidade subsidiária ao ente público em casos como o ora analisado, quando configurada sua culpa in vigilando ou in eligendo, como demonstra a ementa ora reproduzida: 
"I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONVÊNIO. A Corte Regional entendeu que a Administração Pública não pode ser responsabilizada, nos termos da Súmula 331, V, do TST, "por falta de previsão legal". Contudo, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho é no sentido de que a Administração Pública pode ser responsabilizada subsidiariamente pelos débitos da instituição conveniada, nos mesmos termos previstos na Súmula nº 331, V, deste Tribunal para a hipótese em que a Administração atua como tomadora de serviços em terceirização. Demonstrada possível contrariedade à Súmula 331, V, do TST. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se dá provimento, para determinar o processamento do recurso de revista, observando-se o disposto na Resolução Administrativa nº 928/2003. II - RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONVÊNIO. Ao contrário do que consta da decisão regional, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho é no sentido de que a Administração Pública pode ser responsabilizada pelos débitos da instituição conveniada, se agir de forma culposa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas. Dessa forma, devem os autos retornar ao Tribunal de origem para que analise a controvérsia sob a ótica da existência ou não de culpa in vigilando por parte do Reclamado, especificamente quanto ao fato de ter ou não o ente público fiscalizado o efetivo cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa conveniada, nos termos do que decidido pelo STF e do entendimento reiterado deste Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento (RR - 2958-62.2011.5.02.0043, Relatora Desembargadora Convocada: Cilene Ferreira Amaro Santos, Data de Julgamento: 24/02/2016, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 04/03 /2016)" [grifo inserido]. 
No caso em apreço, é público e notório, inclusive por veiculação na mídia, que o Município de São Vicente não vem efetuando os devidos repasses às entidades parceiras, inviabilizando a continuidade de suas funções e ocasionando, inclusive, movimentos grevistas, encerramento irregular de atividades e dispensa de centenas de trabalhadores que, sem pagamento dos haveres trabalhistas, deságuam na justiça do trabalho. 
Em quadro assim, o Município não pode se eximir de sua responsabilidade, notadamente porque tais entidades dependem exclusivamente dos valores que mensalmente repassa, para viabilizar o exercício gratuito de atividades inerentes ao Estado e cumprimento de obrigações trabalhistas junto a seus colaboradores. 
É dizer que a derrocada das atividades da entidade e o descumprimento reiterado de obrigações trabalhistas decorreram diretamente da conduta culposa do Município de São Vicente, consistente no não repasse dos recursos financeiros previstos no convênio. Tal omissão caracteriza culpa grave, na modalidade de negligência, atraindo a aplicação da Súmula 331 do C. TST, conforme julgado: 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CONVÊNIO. AUSÊNCIA DE REPASSES DAS VERBAS PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PARA A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL MEIOS. O quadro fático delineado pelo e. Tribunal Regional permite verificar a conduta culposa do Estado, pois evidenciado que o inadimplemento das obrigações trabalhistas ocorreu pela falta de repasse das verbas destinadas à ONG Meios, empregadora do reclamante. No tocante à limitação da condenação, a v. decisão regional está em consonância com a Súmula nº 331, VI, do TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (TST - AIRR: 1681007320125210005, Relator: Alexandre de Souza Agra Belmonte, Data de Julgamento: 19/11/2014, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 21/11/2014)".
Ressalto, ainda, que no julgamento da ADC n° 16/DF, o C. STF reconheceu a constitucionalidade do artigo 70, §1º, da Lei 8.666/91. No entanto, o entendimento esposado pela Corte Constitucional não obsta a responsabilização subsidiária do ente público, quando este não observa seu dever de fiscalizar o cumprimento de obrigações trabalhistas pelas empresas contratadas, o que, mutatis mutandi, se aplica ao presente caso. 
No mais, aplicam-se os princípios regentes da terceirização lícita de serviços. Segundo a melhor jurisprudência, o inadimplemento de obrigações trabalhistas por parte do contratado (empregador), demanda a responsabilidade subsidiária do contraente (tomador dos serviços), como forma de se evitar que a subcontratação seja empregada com o escopo de reduzir os custos do trabalho para o tomador, do que resultaria o desvirtuamento das normas de proteção ao trabalho, máxime porque a ordem constitucional vigente se alicerça na valorização social do trabalho e da pessoa humana. 
Referida medida ainda assegura cautela na escolha e diligência fiscalização por parte do contratante quanto ao cumprimento de encargos trabalhistas pelos contratados. 
Pelo seu caráter acessório, tem lugar quando o devedor principal se revela incapaz de atender aos imperativos das obrigações trabalhistas assumidas, arcando subsidiariamente o tomador, porque beneficiado pela força de trabalho expendida, desde que sobrevenha a inidoneidade econômica do empregador. De resto, encontra fundamento nos princípios gerais de direito, cuja aplicação é autorizada pelo artigo 8º, § único da CLT, e, sobretudo, no dispositivo trabalhista que disciplina o repasse de tarefas (CLT 455), aplicado por analogia. Referido direcionamento ainda conta com a chancela da Súmula 331 do C. TST, mesmo em sua atual redação, in verbis:
"SÚMULA Nº 331. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE. (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI). 
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974). 
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988). 
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividademeio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. 
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. 
V - Os entes integrantes de Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. [grifo inserido] 
VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral" [grifo inserido].
De acordo com o trecho em destaque, os entes integrantes da Administração Pública direita e indireta continuam a responder subsidiariamente por condenações trabalhistas impostas às suas contratadas, nas mesmas condições do item IV do verbete, desde que evidenciada a conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666/93 (entre as quais a fiscalização quanto ao cumprimento da legislação trabalhista por parte da prestadora de serviços), hipótese que se acomoda ao caso dos autos, posto que, uma vez detectado o inadimplemento de direitos trabalhistas pela empregadora/contratada (1ª ré), deriva a presunção de culpa do ente/público contratante (2ª ré), como resultado da inversão do ônus probatório. 
A inversão do ônus da prova vem sendo largamente incrementada no nosso sistema jurídico. O Código do Consumidor, sensível a essa questão, trata da facilitação da defesa dos direitos do consumidor em seu artigo 6º, inciso VIII. 
A aplicação supletiva dessa disposição é autorizada pelo artigo 8º, § único da CLT. A desigualdade econômica dos litigantes, a natureza alimentar dos direitos demandados (v.g., salários) e a menor aptidão probatória do hipossuficiente justificam a adoção de mecanismos que visem a facilitar a reparação dos danos materiais suportados por este último. 
A evolução legislativa e jurisprudencial sobre responsabilidade no caso de acidentes de trabalho igualmente concorre para esse posicionamento. 
No caso vertente, a presunção de conduta culposa da 2ª reclamada que emerge da inversão do ônus não foi invalidada por qualquer meio de prova. 
Assim, a 1ª reclamada, na qualidade de empregadora, é considerada responsável principal. A 2ª reclamada, tomadora dos serviços, responderá de forma subsidiária pela condenação. A responsabilidade subsidiária abrange todos os títulos da condenação (inclusive multas e encargos previdenciários e fiscais e excluídas, apenas, as obrigações personalíssimas, como, v.g., anotação de CTPS e entrega de determinados documentos que não posam ser emitidos por terceiros). 
Em não havendo a quitação do débito no prazo consignado no mandado citatório, emergirá a responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada 
19. Em seguida, a 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante, mantendo os termos da sentença que o condenou, de forma subsidiária, por culpa in vigilando, conforme se extrai dos seguintes trechos do decisum (e-doc. 13, p. 2-6; grifos acrescidos):

“(...) Responsabilidade subsidiária 
O MM. Juízo de origem reconheceu a responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada, por considerar incontroverso que esta se beneficiou da força de trabalho do autor, em decorrência do convênio firmado com a 1ª reclamada. 
A r. sentença não merece reparo. 
Da análise do processado, verifica-se que o Município de São Vicente firmou convênio com a 1ª reclamada visando a "contratação e administração de pessoal de apoio, manutenção e funcionamento da escola, aquisição de produtos e materiais no âmbito da escola e locações que se fizerem necessárias", além de constar como obrigação a destinação de importância mensal à Associação (fls.38/49).
Note-se, outrossim, que em sede de contestação, a 1ª reclamada esclareceu que o Município de São Vicente deveria efetuar o repasse mensal de valores. No entanto, salientou que referidos repasses encontram-se em atraso, o que gradativamente veio se acumulando (fl.76). 
Desse modo, verifica-se que a 1ª reclamada estabeleceu parceria com o Município de São Vicente, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, para o atendimento gratuito em Creche, Pré-Escola e Educação Integrada, visando o desenvolvimento sócio educativo das crianças e adolescentes residentes no Município de são Vicente, exercendo, portanto, funções que se coadunam com o interesse público e das quais o Município se beneficia de forma evidente (fl.41). 
Assim na condição de tomador dos serviços, o Município de São Vicente atrai a responsabilidade subsidiária pela satisfação do crédito que decorre da condenação, a teor da Súmula n. 331, IV, TST. 
O entendimento jurisprudencial, cristalizado no item IV da citada Súmula n. 331 do C. TST, não acarreta a transferência de responsabilidade, mas mero reconhecimento da responsabilidade subsidiária pela satisfação do crédito trabalhista, que melhor se coaduna com o princípio da dignidade da pessoa humana e valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, CF). Ademais, o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, não exclui expressamente a responsabilidade subsidiária, apenas indica que a responsabilização da Administração não se dá pelo mero inadimplemento, não impedindo que ela seja reconhecida caso haja culpa, estando esse entendimento já cristalizado na Súmula 331, V, do C. TST. 
Com efeito, no julgamento da ADC 16, pelo STF, esclareceu o Ministro Cezar Peluso, no Debate, que "o Tribunal não pode, neste julgamento, impedir que a justiça trabalhista, com base em outras normas, em outros princípios e à luz dos fatos de cada causa, reconheça a responsabilidade da Administração." (ADC 16, Relator (a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2010, DJe-173 DIVULG 08-09-2011 PUBLIC 09-09-2011 EMENT VOL-02583-01 PP-00001 RTJ VOL-00219- PP-00011).
Além disso, o dispositivo legal em comento há de ser interpretado restritiva e sistematicamente, porquanto se trata de norma limitadora de direitos e deve se adequar ao princípio constitucional da responsabilidade do Estado e de seus agentes, que não podem causar dano a terceiros, no caso, o empregado, ainda que a contratação seja originária de terceirização lícita. Nesse sentido, a atual redação do art. 29 da Lei nº 8.666/91, sobre a exigência de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, inclusive "prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa" (art. 29, V, da Lei de Licitações). 
Também, a condenação subsidiária não depende do reconhecimento de vínculo com o tomador. A responsabilidade subsidiária constitui-se em modalidade de responsabilidade patrimonial, na qual o responsável subsidiário se limita a pagar o débito inadimplido pelo devedor principal, nos exatos limites em que foi condenado, sendo-lhe, no mais, assegurado o direito de regresso, caso assim seja o seu desejo. 
No mesmo sentido, a questão dos serviços prestados terem ocorrido mediante celebração de convênio não se revela hábil a elidir a responsabilidade do Município pela quitação das obrigações trabalhistas da prestadora, uma vez que o ente municipal foi tomador dos serviços do reclamante. 
Diante da situação incontroversa relatada nos autos, no sentido de que os valores a serem transmitidos pelo Município, não o foram no momento correto, causando diversos problemas financeiros à APM, resta evidenciada a impossibilidade de aplicação do entendimento jurisprudencial expressado na Orientação Jurisprudencial nº 185, da SBDI-I, do C. TST. 
Ademais, registre-se que a própria Lei de Licitações confere a prerrogativa e a obrigação ao contratante de acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos administrativos (artigos 58, II a IV, e 67 da citada Lei de Licitações), devendo impor sanções administrativas aos contratados pela inexecução total ou parcial do pactuado (artigo 87), o que pode culminar com a rescisão unilateral do contrato firmado (artigo 78, VII e VIII). 
Destaco que o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada não convola o contrato de emprego em relação de direito público, sendo descabida a pretensão recursal de se aplicar o enunciado na Súmula nº 363 do C. TST. 
Ademais, a responsabilidade da 2ª reclamada não deve ser analisada verba a verba, mas sim integralmente pela inadimplência da empregadora (conveniada), incluindo, dentre outras, verbas rescisórias, multas e indenizações, sendo que estas se constituem em obrigação de pagar e não personalíssima de fazer. Inteligência da Súmula 331, VI, do C. TST. 
Quanto aos juros de mora, o percentual previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 somente é aplicado quando a Fazenda é a devedora principal, não incide, portanto, sobre dívidas em que a responsabilidade é apenas subsidiária. Nesse sentido, a Orientação Jurisprudencial nº 382 da SDI-1 do TST: 
"A Fazenda Pública, quando condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas devidas pela empregadora principal, não se beneficia da limitação dos juros, prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10.09.1997."
E também a Súmula nº 9 desta Corte: 
"Juros de mora. Fazenda Pública. É de 0,5% a taxa de juros a ser observada nas sentenças proferidas contra a fazenda pública, por força da MP 2.180-35 de 24/8/2001, inclusive nas execuções em curso. Porém, prevalece a taxa de 1% prevista no art.39 da Lei 8.177/91 quando a Fazenda Pública figura no processo como devedora subsidiária." 
Destarte, com fundamento na Súmula 331, IV e VI, do C. TST, mantenho a responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada reconhecida na origem. Nada a reformar.”

20. Por fim, ao julgar o agravo interno interposto  pelo Município de São Vicente em desfavor de decisão que negou seguimento a seu recurso extraordinário, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho pronunciou-se nestes termos (e-doc. 8, p. 1-4):

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENT